Tribunal: TJSP
Processo: 2181518-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinou a exibição dos documentos referentes aos autores, bem como que sejam observados os critérios de cálculo estabelecidos no AI no 2190684-86.2016.8.26.0000.
Aplicação do art. 1.013, §1o do

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinou a exibição dos documentos referentes aos autores, bem como que sejam observados os critérios de cálculo estabelecidos no AI no 2190684-86.2016.8.26.0000.
Aplicação do art. 1.013, §1o do CPC.
Agravados ERIKA POLIANA SILVA DOS SANTOS GATTI, VALDENIRA SILVA ALMEIDA, GRACI APARECIDA STERSI e MARIA JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS que não se enquadram nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras modalidades (PCT e transferência do direito de uso). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Em relação ao espólio de LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES, Inexistência de CPF, número da linha telefônica ou do NRC nos autos – Ausência de elementos mínimos que permitam a busca de documentos referentes à contratação de plano de expansão – Ônus dos autores, do qual estes não se desincumbiram
- Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2181518-59.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ERIKA POLIANA SILVA DOS
SANTOS, VALDENIRA SILVA ALMEIDA, GRACI APARECIDA STERSI, MARIA
JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES
(ESPÓLIO) e MYRTHES GIANI FRANÇA GOMES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2181518-59.2018.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 80339
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181518-59.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: ERIKA POLIANA SILVA DOS SANTOS, VALDENIRA SILVA ALMEIDA,
GRACI APARECIDA STERSI, MARIA JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS, LUIZ
GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES E MYRTHES GIANI FRANÇA GOMES
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na
ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que
determinou a exibição dos documentos referentes aos autores, bem
como que sejam observados os critérios de cálculo estabelecidos no
AI no 2190684-86.2016.8.26.0000.
Aplicação do art. 1.013, §1o do CPC.
Agravados ERIKA POLIANA SILVA DOS SANTOS GATTI,
VALDENIRA SILVA ALMEIDA, GRACI APARECIDA STERSI
e MARIA JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS que não se enquadram
nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao
plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras
modalidades (PCT e transferência do direito de uso). A liquidação
está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate
ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art.
485, VI do CPC) Condenação destes autores no pagamento das
verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00,
ressalvada eventual gratuidade.
Em relação ao espólio de LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
GOMES, Inexistência de CPF, número da linha telefônica ou do
NRC nos autos Ausência de elementos mínimos que permitam a
busca de documentos referentes à contratação de plano de expansão
Ônus dos autores, do qual estes não se desincumbiram
- Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2181518-59.2018.8.26.0000 - São Paulo
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento buscando a reforma da
decisão que, em a ação de liquidação de sentença ajuizada contra a
TELEFÔNICA BRASIL S.A., determinou a exibição de documentos em relação aos
autores ERIKA POLIANA SILVA DOS SANTOS GATTI, VALDENIRA SILVA
ALMEIDA, GRACI APARECIDA STERSI, MARIA JOSÉ CORDEIRO DOS
SANTOS E ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES, bem como
que sejam observados os critérios de cálculo estabelecidos no Agravo de
Instrumento no 2190684-86.2016.8.26.0000. Afirma a ré em seu recurso que os
autores não possuem direto à complementação, questionando os critérios de
cálculo estabelecidos na decisão recorrida. Os recorridos não apresentaram
contraminuta (fls. 38). Intimada a apresentar documento referente ao espólio de
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES, a ré manifestou-se a fls. 42 dos autos.
É o relatório.
A decisão deve ser reformada.
Como se sabe, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no
contrato, vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a
TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com
base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que
os consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2181518-59.2018.8.26.0000 - São Paulo
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em
que houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de
obter a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de
acordo com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações
aos subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor
a escolha.
No caso, a TELEFÔNICA juntou aos autos as radiografias de
fls. 134/141 dos autos principais, bem como 17/24 destes autos documentos
esses suficientes para comprovar a existência, ou não, de relação jurídica entre as
partes.
O que se extrai dos documentos juntados é que os autores
ERIKA POLIANA SILVA DOS SANTOS GATTI, VALDENIRA SILVA ALMEIDA,
GRACI APARECIDA STERSI e MARIA JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS não se
enquadram no título executivo que embasa a inicial, já que as radiografias
apresentadas nos autos demonstram que a aquisição das linhas referentes a
esses autores se deu fora dos parâmetros da ACP (contratação em modalidade
diversa PCT e pagamento de tarifa de habilitação), tratando-se, pois, de autores
que não possuem direito que os legitime a pleitear direitos na fase de cumprimento
de sentença.
A respeito das radiografias do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2181518-59.2018.8.26.0000 - São Paulo
diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do
trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014,
revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco
Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram
seus números modificados, consideram-se corretos os documentos apresentados.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão
para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as
informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. Afinal, se o ônus da prova é invertido,
após a parte autora nada exibir de idôneo para esse fim, será aceito o documento
exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Já quanto aos documentos referentes a LUIZ GONZAGA DE
OLIVEIRA GOMES (espólio), a questão merece uma análise mais detalhada.
No caso desse autor, a TELEFÔNICA juntou aos autos os
documentos de fls. 141 dos autos principais (fls. 24 destes autos), os quais
demonstram que, a despeito das pesquisas realizadas pela ré em seu banco de
dados, nada foi encontrado. E, para que o interessado faça jus ao seu pedido,
deve demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consoante dispõe o artigo 373, I,
do CPC.
Na hipótese, verifica-se que, como afirmado a fls. 42 destes
autos, esse autor não informou em momento nenhum o número da linha telefônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2181518-59.2018.8.26.0000 - São Paulo
adquirida, nem o número do NRC. Aliás, sequer foi fornecido o número do CPF ou
até mesmo apresentada cópia de conta telefônica em que pudessem tais dados
ser verificados, não havendo qualquer dado mínimo que demonstre a alegada
relação jurídica com a empresa de telefonia.
É certo que, em regra, há inversão do ônus da prova, com
determinação para que a empresa apresente a radiografia do contrato. Entretanto,
in casu, não trazendo a parte interessada sequer o número do CPF do contratante,
ou da linha e do NRC, a fim de demonstrar o elo contratual entre as partes, inviável
acatar o pedido exibitório, não havendo, aqui, como se aplicar a inversão do ônus
da prova.
Aliás, cumpre destacar que a doutrina e a jurisprudência
majoritárias têm entendido que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
inciso VIII, do CDC, é regra de julgamento e não de procedimento, se prestando
para orientar o julgador e não as partes, que não podem se eximir de realizar todas
as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia. Dessa forma, incumbia à parte
autora, pelo menos, que fornecesse qualquer dado que pudesse indicar sua
relação jurídica com a empresa ré, o que não ocorreu, restando intacta a regra
trazida pelo artigo 373 do CPC.
Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE
COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA -
EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA
CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO
OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS
DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART.
6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2181518-59.2018.8.26.0000 - São Paulo
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de
caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos
juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A
obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das
alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do
Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa
nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da
LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do
indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do
disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários,
enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de
lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o
adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição
financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a
demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de
comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos
em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. (REsp
1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe
28/03/2012).
Por todo o exposto, é dado provimento ao recurso, julgando-
se improcedente a demanda em relação aos autores ERIKA POLIANA SILVA
DOS SANTOS GATTI, VALDENIRA SILVA ALMEIDA, GRACI APARECIDA
STERSI, MARIA JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS E ESPOLIO DE LUIZ
GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES, por falta de legitimidade ativa.
Ante o decidido, ficam os agravados condenados ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo de Instrumento 2181518-59.2018.8.26.0000 - São Paulo
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator